Tribunal: STF
Processo: HC 265250
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ueliton Torres dos Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 962.225/BA (doc. 12).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal)” (doc. 11, p. 2).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que “[...] é de rigor a imediata reforma da vergastada Pronúncia, tendo em vista a absoluta ausência de indícios concretos e idôneos para fundamentar a autoria, impondo, então, a IMPRONÚNCIA de UELITON TORRES DOS SANTOS, com amparo legal no artigo 414 do CPP” (doc. 1, p. 19).  



    Ao final, requer:  



    A. A concessão da medida liminar para que seja retirada de pauta a Sessão Plenária designada para 26 de novembro de 2025, até o julgamento final deste writ. Subsidiariamente, expeça-se salvo conduto, impedindo eventual prisão do Paciente em Plenário; B. No mérito, pugna pela proclamação da IMPRONÚNCIA em favor de UELITON TORRES DOS SANTOS, dada a absoluta inexistência de elementos probatórios concretos e idôneos capazes de fornecer indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, seja promovida a exclusão da qualificadora, já que absolutamente incabível, como atestado pelo Laudo Cadavérico. C. Em último caso, seja a Autoridade Coatora compelida à apreciar o mérito do HC nº 962.225 – BA (2024/0439859-5), visto que inexiste óbice legal para tanto. (doc. 1, p. 21).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MATÉRIA NÃO APRECIADO PELA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE PARA CONCESSÃO DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo, o qual alegava nulidade da decisão de pronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria delitiva e excesso de prazo da prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia encontra suporte em indícios suficientes de autoria e materialidade, à luz do art. 413 do CPP; (ii) avaliar a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício em razão de alegada flagrante ilegalidade; (iii) analisar a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva, observando os limites de atuação do STJ em sede de habeas corpus. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia, baseada em indícios suficientes de autoria e materialidade, encontra respaldo no princípio do in dubio pro societate e no art. 413 do CPP, não exigindo certeza plena, mas apenas elementos suficientes que justifiquem a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri. 4. O Tribunal de origem analisou os elementos probatórios disponíveis, concluindo pela idoneidade da pronúncia com base em depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, sendo vedado ao STJ, em sede de habeas corpus, promover revolvimento fático-probatório. 5. A concessão de habeas corpus de ofício, prevista no art. 654, § 2º, do CPP, exige flagrante ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que não há elementos que evidenciem constrangimento ilegal patente ou afronta ao ordenamento jurídico. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. (doc. 12, pp. 1-2).  



    Com efeito, o acórdão da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), que julgou a Apelação Criminal 0000114-75.2004.8.05.0165, transitou em julgado em 11/6/2024 (site do TJBA). Nesse contexto, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte admite, por outro lado, a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes e esse fundamento é suficiente para negar seguimento a esta impetração.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 21 de novembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator